Tribunal: TJSP
Processo: 9204669-47.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Morte de preso. Indenização. Juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com índice algum de correção monetária. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Morte de preso. Indenização. Juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com índice algum de correção monetária. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9204669-47.2009.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
NESTOR SOARES DE MELO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9204669-47.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35931
APELAÇÃO No 9204669-47.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: NOVA ODESSA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: NESTOR SOARES DE MELO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo
Civil,
artigo
1040,
II.
Morte
de
preso.
Indenização. Juros de mora pela taxa SELIC, sem
cumulação com índice algum de correção monetária.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente
juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período
abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.
Morte de preso, indenização, juros de mora pela taxa
SELIC, sem cumulação com índice algum de correção monetária, fls. 1461/1463.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810 e
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
quanto ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator